Tribunal: STJ
Processo: 0837232-34.2022.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3102949 - MS (2025/0442167-4)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
:
WILLIAM JARBAS GOMES DE ALBUQUERQUE
ADVOGADOS
:
GESER STROPPA MOREIRA - MS015234
ANA PAULA ZOGBI DE SOUZA - MS22650
GABRIEL SANDIM NOGUEIRA - MS24077
MARCELO MARQUES MIRANDA - MS022222
ROBSON GODOY RIBEIRO - MS016560
AGRAVADO
:
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADORES
:
JOÃO BAHIA DE HOLANDA SOUSA - MS029080
SIBELE CRISTINA BOGER FEITOSA - MS013669
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRETENSA OFENSA A DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO APELO NOBRE.
TESE DE QUE, NO CASO DE PRISÃO ILEGAL, A CONFIGURAÇÃO DE
DANO MORAL SE DÁ
IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356, AMBAS DO
STF. ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO PADECE DE
OMISSÕES (AFRONTA AO ART. 489 DO CPC). AUSENTE OPOSIÇÃO
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. SÚMULA N. 284 DO
STF. PLEITO PELA CONDENAÇÃO DO ESTADO A PAGAR
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE PRISÃO
ILEGAL. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N. 7 DO STF. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação
do direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de
ofensa a dispositivo da Constituição da República.
2. O Tribunal de origem não apreciou a tese de que, nas hipóteses de
prisão ilegal, o dano moral é presumido (in re ipsa), sem que a parte
recorrente tenha oposto embargos de declaração, motivo pelo qual está
ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 e
356 ambas do STF.
3. In casu, não foram opostos embargos de declaração, a fim de arguir
a pretensa existência de omissões no aresto atacado. Assim, conforme a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a alegação de
afronta ao art. 489 do CPC/2015 ante a incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. O Tribunal de origem concluiu que, a despeito de estar configurado
o ato ilícito (prisão ilegal), dadas as particularidades do caso concreto, não
está configurado o dano moral, razão pela qual, reformou a sentença e afastou
o dever de indenizar. A inversão do julgado encontra óbice na Súmula n. 7 do
STJ.
Documento eletrônico VDA56968003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:41
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 72b0d998-fd80-44e7-9ed5-6721cbceadf2

5. A existência de óbice processual, impedindo o conhecimento de
questão suscitada com base na alínea a do permissivo constitucional, prejudica
a análise da alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema.
6. Na espécie, não foi realizado o cotejo analítico, nos moldes legais e
regimentais, vício insanável. Com efeito, a mera transcrição da ementa do
paradigma ou de recorte de trecho do voto, seguida de considerações
genéricas do recorrente, não atende ao requisito de admissibilidade do recurso
especial interposto com base na alínea c do permissivo constitucional, que
pressupõe a demonstração da identidade fático-jurídica entre os casos
confrontados, de modo a evidenciar o suposto dissenso na interpretação do
dispositivo de lei federal.
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 14/05/2026 a 20/05/2026, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 20 de maio de 2026.
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56968003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:41
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 72b0d998-fd80-44e7-9ed5-6721cbceadf2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3102949 - MS(2025/0442167-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: WILLIAM JARBAS GOMES DE ALBUQUERQUE
ADVOGADOS
: GESER STROPPA MOREIRA - MS015234
ANA PAULA ZOGBI DE SOUZA - MS022650
GABRIEL SANDIM NOGUEIRA - MS024077
MARCELO MARQUES MIRANDA - MS022222
ROBSON GODOY RIBEIRO - MS016560
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADORES
: JOÃO BAHIA DE HOLANDA SOUSA - MS029080
SIBELE CRISTINA BOGER FEITOSA - MS013669B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRETENSA OFENSA A DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO APELO NOBRE.
TESE DE QUE, NO CASO DE PRISÃO ILEGAL, A CONFIGURAÇÃO
DE DANO MORAL SE DÁ
. AUSÊNCIA DE
IN RE IPSA
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356, AMBAS DO
STF. ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO PADECE DE
OMISSÕES (AFRONTA AO
DO CPC). AUSENTE OPOSIÇÃO
ART. 489
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. SÚMULA N. 284 DO
STF. PLEITO PELA CONDENAÇÃO DO ESTADO A PAGAR
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE PRISÃO
ILEGAL. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N. 7 DO STF. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação
do direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de
ofensa a dispositivo da Constituição da República.
2. O Tribunal de origem não apreciou a tese de que, nas hipóteses de
prisão ilegal, o dano moral é presumido (
), sem que a parte
in re ipsa
recorrente tenha oposto embargos de declaração, motivo pelo qual está
ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 e
356 ambas do STF.
3.
, não foram opostos embargos de declaração, a fim de
In casu
arguir a pretensa existência de omissões no aresto atacado. Assim, conforme
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a alegação de
afronta ao
do
ante a incidência da Súmula n. 284 do STF.
art. 489
CPC/2015
4. O Tribunal de origem concluiu que, a despeito de estar
configurado o ato ilícito (prisão ilegal), dadas as particularidades do caso
concreto, não está configurado o dano moral, razão pela qual, reformou a
sentença e afastou o dever de indenizar. A inversão do julgado encontra óbice
na Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56669443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:38
Código de Controle do Documento: cb1a13c7-f240-4b69-b9e4-72fe4c94284a

5. A existência de óbice processual, impedindo o conhecimento de
questão suscitada com base na alínea
do permissivo constitucional,
a
prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo
tema.
6. Na espécie, não foi realizado o cotejo analítico, nos moldes legais
e regimentais, vício insanável. Com efeito, a mera transcrição da ementa do
paradigma ou de recorte de trecho do voto, seguida de considerações
genéricas do recorrente, não atende ao requisito de admissibilidade do
recurso especial interposto com base na alínea
do permissivo constitucional,
c
que pressupõe a demonstração da identidade fático-jurídica entre os casos
confrontados, de modo a evidenciar o suposto dissenso na interpretação do
dispositivo de lei federal.
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por WILLIAM JARBAS
GOMES DE ALBUQUERQUE da decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE MATO GROSSO DO SUL, que inadmitiu recurso especial dirigido contra o acórdão
prolatado na Apelação n. 0837232-34.2022.8.12.0001.
Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória ajuizada pelo ora Agravante
(fls. 70-75).
O Tribunal de origem deu provimento à apelação do ora Agravado, a fim de
julgar improcedentes as pretensões veiculadas na petição inicial e, por conseguinte,
entender prejudicado o apelo do Autor, ora Agravante (fls. 159-165). A propósito, a
ementa do referido julgado (fl. 159):

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE CONHECIMENTO – PRISÃO
INDEVIDA POR MENOS DE 2 DIAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO PÚBLICO – EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA –
MANDADO
DE
PRISÃO
NÃO
RECOLHIDO
ANTES
DO
SEU
CUMPRIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUTOR QUE JÁ
RESPONDERA POR TRÊS AÇÕES CRIMINAIS COM HISTÓRICO DE
EVASÃO – AUTOR QUE AO LONGO DO TEMPO NÃO TEM PRESERVADO
SUA MORAL – RECURSO DO RÉU PROVIDO – RECURSO DO AUTOR
PREJUDICADO.
A prisão indevida ocasionada pela falha do ente público estatal, que deixou
de
mandado de prisão anteriormente revogado, implica
baixar/recolher
responsabilidade objetiva do Estado. Não obstante, não pode ser desconsiderada a
informação de que o autor figurou como réu em 3 (três) ações penais, condenado em
todas elas, e deixou de cumprir integralmente a pena de prisão imposta, pois evadiu-
se do sistema carcerário, fatos esses que afastam qualquer alegação de lesão a
direitos extrapatrimoniais. Afinal, se dano pressupõe lesão de bem que integra os
direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o
, onde estaria a lesão extrapatrimonial impingida ao autor?
bom nome etc

Documento eletrônico VDA56669443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:38
Código de Controle do Documento: cb1a13c7-f240-4b69-b9e4-72fe4c94284a

Sustenta a parte agravante, nas razões do apelo nobre (fls. 171-183), além da
existência de dissídio pretoriano, contrariedade aos arts. 5o, incisos V, X e LXXXV, e
37, § 6o, da Carta Magna; aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana,
da inafastabilidade da jurisdição e da responsabilidade objetiva do Estado; ao
§
art. 489,
1o, inciso IV, do
; bem como aos arts. 186, 927 e 954 do Código Civil.
CPC/2015
Afirma que o acórdão recorrido padece de omissão, porquanto deixou de
analisar as seguintes teses:
existência de nexo causal entre a falha do sistema
a)
prisional – manutenção de registro de mandado de prisão relativo a condenações já
prescritas – e o dano a que foi submetido o ora Agravante, decorrente de prisão ilegal
pelo prazo de 7 (sete) dias; e
a proporcionalidade do
indenizatório.
b)
quantum
Pondera que, ao contrário do consignado no aresto atacado, a prisão ilegal,
ainda que por curto período, fato esse que, na espécie, foi reconhecido pelo próprio
Tribunal de origem, configura dano moral presumido (
), sendo despiciendo para
in re ipsa
a constatação de ocorrência tal gravame a verificação de culpa, tampouco o sopesamento
do histórico criminal, condição moral ou eventual condenação penal pretérita do ora
Agravante, tendo em vista que, nessas situações, são patentes o sofrimento, a
humilhação, o constrangimento e a dor causados pela injusta privação de liberdade
individual.
Argumenta que, a Corte
(fl. 179):
a quo

[...] reconheceu que houve prisão indevida, por falha administrativa do
Estado ao não dar baixa em mandado já prescrito. Contudo, negou a indenização por
danos morais, sob o fundamento de que o autor possui antecedentes criminais e já
teria fugido do sistema prisional em outra oportunidade. Para o Tribunal local, tais
elementos afastariam a ocorrência de dano à imagem ou dignidade do recorrente".

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 190-198). O recurso especial não foi
admitido (fls. 200-204). Foi interposto agravo (fls. 210-220).
É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
Inicialmente, esclareço que a via do recurso especial, destinada a uniformizar
a interpretação do direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação
de ofensa a dispositivo da Constituição da República. A propósito: AgInt no
, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 2.298.562/PR
Documento eletrônico VDA56669443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:38
Código de Controle do Documento: cb1a13c7-f240-4b69-b9e4-72fe4c94284a

em
DJe de
AgInt no
, relator Ministro
4/12/2023,
11/12/2023;
AREsp n. 2.085.690/PR
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/11/2023,
17/11/2023.
Por outro lado, o Tribunal de origem não apreciou, sob o exato enfoque
, a tese segundo a qual, nas hipóteses de prisão
trazido nas razões do apelo nobre
ilegal, o dano moral é presumido (
), sem que a parte recorrente tenha oposto
in re ipsa
embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento,
nos termos das Súmulas n. 282 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando
não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada") e 356 do STF ("O ponto
omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser
objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento").
Com efeito, para que a matéria seja considerada prequestionada, ainda que
não seja necessária a menção expressa e numérica aos dispositivos violados, é
indispensável que a controvérsia recursal tenha sido apreciada pela Corte de origem sob
o prisma suscitado pela parte recorrente no apelo nobre.
Nesse sentido:

[...]
3. Em face da ausência de prequestionamento da matéria, incabível o
exame da pretensão recursal por esta Corte, nos termos das Súmulas ns. 282 e 356
do STF.
[...]
(AgInt no
,
AREsp n. 1.963.296/SP relator Ministro Teodoro Silva Santos
, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/4/2024,
23/4/2024.

[...]
5. Inviável o conhecimento do recurso especial quando a Corte
não
a quo
examinou a controvérsia sob o enfoque do
tampouco foram opostos os
art. 386,
competentes embargos de declaração a fim de suscitar omissão quanto a tal ponto.
Aplicação do Enunciado Sumular 282/STF.
[...]
(AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.344.867/SP
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
9/10/2023,
16/10/2023.

[...]
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para que se configure o
prequestionamento, não basta que a parte recorrente devolva a questão controvertida
para o Tribunal, em suas razões recursais. É necessário que a causa tenha sido
decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor
sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada,
interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto."
[...]
(AgInt no
, relatora Ministra Assusete Magalhães,
REsp n. 1.997.170/CE
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
26/6/2023,
30/6/2023.
Documento eletrônico VDA56669443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:38
Código de Controle do Documento: cb1a13c7-f240-4b69-b9e4-72fe4c94284a

Na mesma linha de entendimento: AgInt no
,
AREsp n. 2.109.595/MG relator
, Segunda Turma, julgado em
DJe de
Ministro Teodoro Silva Santos
20/5/2024,
AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão,
27/5/2024;
AREsp n. 2.312.869/RJ
Segunda Turma, julgado em
DJe de
25/9/2023,
27/9/2023.
De outra banda, verifico que o ora Agravante não opôs embargos de
declaração, a fim de arguir a pretensa existência de omissões no aresto
atacado. Assim, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a
alegação de afronta ao
do
ante a incidência da Súmula n. 284 do STF.
art. 489
CPC/2015
A propósito,
:
mutatis mutandis

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS, EM 2o
CPC/2015
GRAU. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 282, 284 E 356 DO STF.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, À MÍNGUA
DE REALIZAÇÃO DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS JULGADOS
CONFRONTADOS. INCLUSÃO DOS VALORES RELATIVOS AO ICMS, AO
PIS E À COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO IPI. LEGALIDADE. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
IV. Quanto à alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do
, verifica-
CPC/2015
se que a parte recorrente não opôs embargos de declaração, em 2o Grau, a fim de
provocar a Corte de origem a se manifestar sobre eventuais omissões no julgado.
Nesse contexto, considerando que não houve oposição de embargos declaratórios ao
acórdão recorrido, o exame do Recurso Especial, no particular, encontra óbice nas
Súmulas 282, 284 e 356 do STF. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.697.937/RS
, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/10/2021;
AgInt no
, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
REsp 1.963.131/RS
PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
, Rel.
17/02/2022;
REsp 1.982.103/SP
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 01/07/2022.
[...]
VII. Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relatora Ministra Assusete Magalhães,
REsp n. 2.018.262/PR
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
24/4/2023,
2/5/2023.

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL NA ORIGEM. NÃO VINCULAÇÃO A ESTA CORTE. ART. 1.022
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA,
POR
ANALOGIA,
DA
.
§ 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
SÚMULA N. 284/STF ART. 85,
Documento eletrônico VDA56669443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:38
Código de Controle do Documento: cb1a13c7-f240-4b69-b9e4-72fe4c94284a

2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA
. APLICAÇÃO DE MULTA.
§
SÚMULA 282/STF
ART. 1.021,
4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...]
III - É inviável a apreciação da apontada violação aos arts. 489 e 1.022 do
, uma vez que não foram opostos embargos de declaração na origem,
CPC/2015
circunstância que atrai a incidência da
, porquanto deficiente a
Súmula 284/STF
fundamentação do recurso.
[...]
VI - Agravo Interno desprovido.
(AgInt no
, relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 1.963.131/RS
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
14/2/2022,
17/2/2022.

No mais, o acórdão objurgado, ao reformar a sentença, na parte que interessa,
está calcado nas seguintes razões de decidir (fls. 161-164; sem grifos no original):

O
ingressou com a presente demanda postulando a condenação do
autor
réu ao pagamento de verba compensatória no valor de 500 (quinhentos) salários
mínimos, pois alega que por duas oportunidades foi ilegalmente mantido preso,
em razão da ausência de baixa de mandado de prisão, após declarada a
prescrição da pretensão executória.
O pedido inicial foi julgado procedente para condenar o réu ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor
este que deverá sofrer incidência da Taxa Selic, uma única vez, a contar do evento
danoso (
- data da prisão).
31/05/2022
Pois bem. Nos termos do
§ 6o, da Constituição Federal, é objetiva a
art. 37,
responsabilidade civil do Poder Público por ato de seus agentes no exercício da
função, fundamentada na teoria do risco administrativo. Confira-se:
[...]
Observe-se que a teoria da responsabilidade objetiva, apesar de
,
: estes deverão
dispensar a culpa depende da verificação do ilícito e do dano
estar inequivocadamente configurados para que se possa atribuir ao Estado o dever
de reparar.
Na hipótese específica,
por
o autor foi abordado e preso ilegalmente
força de mandado de prisão em aberto que deveria ter sido baixado/recolhido
pela autoridade competente, em razão da
(f.
prescrição da pretensão executória
14-15).
Tal fato aponta para o
praticado pelo réu.
ato ilícito
[...]
A reparação extrapatrimonial repara, portanto, padecimento, dor ou
, ...que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a
aflição
vítima teria interesse no reconhecimento juridicamente, desde que atinja a esfera
subjetiva da pessoa, maculando seus direitos de personalidade, como a honra,
reputação, afeição, integridade física etc.
No caso,
, não
apesar do ato ilícito praticado pelo ente público estadual
pode ser desconsiderada a informação extraída do documento de f. 43 de que
, inclusive h
o autor respondeu por 3 (três) ações penais
avia comunicação de
. Veja-se:
evasão do sistema prisional
Documento eletrônico VDA56669443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:38
Código de Controle do Documento: cb1a13c7-f240-4b69-b9e4-72fe4c94284a

[...]
Ademais, na sentença que declarou a prescrição da pretensão executória,
das 3 ações penais movidas em desfavor do aqui autor apelante, consta a informação
de que àquele
, além do que
se encontrava foragido desde 09/05/2010
é
,
que, por ser de c
reincidente na prática de crime doloso circunstâncias
aráter
, e, ainda, que o autor f
pessoal, abrange todas as reprimendas em execução
icou
(quando se evadiu do sistema carcerário), e
preso no período de 2002 até 2010
m
. Confira-se (f. 14-15):
virtude de sua reiterada conduta criminosa
[...]
De ver-se que
, sendo
o autor de forma reiterada praticou crimes
e d
condenado pelos mesmos
eixou de cumprir com as penas de prisão impostas
.
dada a última evasão do sistema carcerário no ano de 2010
Ora, se o autor ficou sob prisão ilegal que não ultrapassou dois dias
(detido em
e posto em liberdade em 1o/
), mas,
31/05/2022
06/2022
em
contrapartida, figurou ele como réu em 3 ações penais e, em especial, deixou de
, ONDE ESTARIA A
cumprir a pena de prisão imposta por ter se evadido
LESÃO À HONRA, REPUTAÇÃO, AFEIÇÃO etc?
Logo, em que pese a prática de ato ilícito pelo réu, não se verifica, na
espécie, o dano alegado pelo autor, razão pela qual não há falar em qualquer
.
reparação moral, devendo ser a sentença reformada
Como se vê, o Tribunal de origem, soberano quanto ao exame do acervo
fático-probatório acostado aos autos, concluiu que, na hipótese dos autos, a despeito de
estar configurado o ato ilícito atribuído ao ora Agravado (prisão ilegal), dadas as
particularidades do caso concreto, não está configurado o dano moral que teria sido
sofrido pelo ora Agravante, razão pela qual, reformou a sentença e afastou o dever de
indenizar. Portanto, a inversão do julgado demandaria, necessariamente, nova incursão
nas provas e fatos que instruem o caderno processual, desiderato esse incabível na via
estreita do apelo nobre, a teor do comando normativo contido na Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido,
:
mutatis mutandis

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
DO CPC.
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SAÍDA DE PRESO PARA
ACOMPANHAMENTO DE VELÓRIO DO GENITOR. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR. REVISÃO.
. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
SÚMULA 7/STJ
DEFICIÊNCIA NA MOTIVAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF.
DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não
caracteriza ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, soberano na análise das
circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu estarem ausentes os requisitos
Documento eletrônico VDA56669443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:38
Código de Controle do Documento: cb1a13c7-f240-4b69-b9e4-72fe4c94284a

ensejadores do dever de indenizar (fl. 154, e-STJ). Alterar o decidido no acórdão
impugnado, no que se refere à não ocorrência do dano moral indenizável, exige o
reexame de fatos e provas, o que é vedado em Recurso Especial pela
.
Súmula 7/STJ
3. Ademais, nas razões do Recurso Especial, o insurgente não impugnou o
fundamento do acórdão recorrido de que a lei traz apenas uma possibilidade -
"poderão" (fl. 154, e-STJ) - de ser concedida a permissão para sair da unidade
prisional, devendo ser analisadas as circunstâncias para a autorização da benesse.
4. Assim, não tendo sido o argumento atacado pela parte recorrente e,
como é apto, por si só, para manter o decisum combatido, permite aplicar na
espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência
na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.
5. Consoante a jurisprudência do STJ, "a análise da divergência
jurisprudencial fica prejudicada quando a tese sustentada já foi afastada no exame
do Recurso Especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AREsp 912.838/BA
3.3.2017). No mesmo sentido: AgInt no
, Rel. Ministro
REsp 1.590.388/MG
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 24.3.2017.
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 1.905.849/SC
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
21/2/2022,
15/3/2022.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. PRISÃO ILEGAL. ACÓRDÃO
RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS N. 283 E 284, AMBOS DO STF. PRETENSÃO DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o Estado de São Paulo
objetivando indenização por danos morais por ter o autor sido preso ilegalmente
pela polícia civil estadual, por crime de concussão. Na sentença, julgou-se
improcedente o pedido. No Tribunal
, a sentença foi mantida. Nesta Corte,
a quo
conheceu-se do agravo para negar provimento ao recurso especial.
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que, se o acórdão objeto do recurso especial tem mais de um fundamento, cada qual
suficiente e autônomo para mantê-lo, é inadmissível o recurso especial quando o
acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles. Nesse sentido: AgInt no
, relator Ministro
REsp 1.389.204/MG
Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
EDcl no
29/6/2020,
3/8/2020;
AgInt no
, relator Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp 1.838.532/CE
julgado em
DJe
AgInt no
, relator
24/8/2020,
27/8/2020;
AREsp 1.623.926/MG
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
4/8/2020,
26/8/2020.
III - O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do
recurso especial, revela que o fundamento apresentado no julgado acerca do
descabimento da indenização pleiteada em decorrência da absolvição criminal ter se
dado por ausência de provas, e que, na esfera disciplinar, o ora recorrente respondeu
a processo disciplinar administrativo, no qual lhe fora aplicada a pena de demissão,
utilizado de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal a quo, não
foi rebatido no apelo nobre, o que atrai os óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas
do STF.
Documento eletrônico VDA56669443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:38
Código de Controle do Documento: cb1a13c7-f240-4b69-b9e4-72fe4c94284a

IV - Se a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos acerca da
indenização pleiteada levando em consideração os fatos e provas relacionados à
matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame
fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o
qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.744.794/SP
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
31/5/2021,
2/6/2021.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO
DO
.
ART. 535
CPC/1973
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ERRO
JUDICIÁRIO NÃO CARACTERIZADO. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR
AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO
INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
CPC/1973
decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).
2. Referente ao
II do
, inexiste a violação apontada. O
art. 535,
CPC/1973
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o
acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se,
ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica
ofensa à norma ora invocada.
3. O Tribunal de origem, com base no substrato fático-probatório,
reconheceu ausência de erro judicial, visto que o ora agravante teve sua prisão
preventiva decretada por decisão judicial devidamente fundamentada, uma vez que
havia fortes indícios, à época da prisão, de que o autor estaria envolvido em
atividade criminosa. A inversão do julgado, na forma pretendida, demandaria a
incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na Súmula 7 do
STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso
Especial.
4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Napoleão Nunes Maia
AREsp n. 941.782/PR
Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
21/9/2020,
24/9/2020.
Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea a
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no
, relator
AREsp n. 2.370.268/SP
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
19/12/2023;
AgInt no
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.090.833/RJ
julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Documento eletrônico VDA56669443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:38
Código de Controle do Documento: cb1a13c7-f240-4b69-b9e4-72fe4c94284a

Ainda no tocante ao alegado dissenso pretoriano, ressalto que, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, e no
§ 1o, do Regimento Interno
art. 1.029,
art. 255,
do Superior Tribunal de Justiça, a prova do dissídio jurisprudencial condiciona-se à: (i)
juntada de certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou
credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão
divergente, ou à reprodução de julgado disponível na internet, com a indicação da
respectiva fonte; e
realização do cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o
(ii)
paradigma, mediante a indicação das circunstâncias fáticas e jurídicas que identifiquem
ou assemelhem os casos confrontados, a fim de viabilizar a arguição de aplicação de
solução jurídica diversa.
No caso em apreço, a parte agravante não realizou o cotejo analítico, nos
moldes legais e regimentais, vício insanável. Com efeito, a mera transcrição da ementa
do paradigma ou de recorte de trecho do voto, seguida de considerações genéricas
do recorrente, não atende ao requisito de admissibilidade do recurso especial interposto
com base na alínea
do permissivo constitucional, que pressupõe a demonstração
c
da identidade fático-jurídica entre os casos confrontados, de modo a evidenciar o suposto
dissenso na interpretação do dispositivo de lei federal.
Nesse sentido,
: AgInt no
, relatora Ministra Regina
v.g.
REsp n. 2.160.697/RN
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/9/2024,
19/9/2024;
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.388.423/SC
DJe de
AgInt no
, relator Ministro Sérgio
20/2/2024,
23/2/2024;
AREsp n. 2.485.481/SP
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
12/8/2024,
15/8/2024;
, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 2.382.068/PR
julgado em
DJe de
12/8/2024,
15/8/2024.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso
especial.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fl. 164),
respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como eventual
concessão da gratuidade de justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56669443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:38
Código de Controle do Documento: cb1a13c7-f240-4b69-b9e4-72fe4c94284a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.102.949 / MS
Número Registro: 2025/0442167-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08372323420228120001
0837232342022812000150001
8372323420228120001
837232342022812000150001
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WILLIAM JARBAS GOMES DE ALBUQUERQUE
ADVOGADOS
: GESER STROPPA MOREIRA - MS015234
ROBSON GODOY RIBEIRO - MS016560
MARCELO MARQUES MIRANDA - MS022222
GABRIEL SANDIM NOGUEIRA - MS24077
ANA PAULA ZOGBI DE SOUZA - MS22650
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADORES : SIBELE CRISTINA BOGER FEITOSA - MS13669
JOÃO BAHIA DE HOLANDA SOUSA - MS029080
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56935605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:48:07
Código de Controle do Documento: c1bce2dd-ca49-42af-a29a-f04caf93b8f3

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:48:07
Código de Controle do Documento: c1bce2dd-ca49-42af-a29a-f04caf93b8f3